Tribunal: TJPA
Processo: 0800841-37.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800841-37.2024.8.14.0201

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROBSON DOS SANTOS MACHADO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação prevista no art. 129, § 13, do CP, por ausência de prova suficiente quanto à autoria, com base no art. 386, VII, do CPP. Os fatos narrados envolvem suposta agressão física cometida pelo recorrido contra sua sobrinha, no contexto de violência doméstica, com lesões corporais constatadas por registros fotográficos. A sentença reconheceu a materialidade, mas afastou a autoria diante das contradições nos depoimentos e da ausência de prova firme.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar juízo condenatório pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra respaldo nos documentos fotográficos que demonstram lesões na vítima.

4. Contudo, os depoimentos prestados pelas testemunhas apresentam versões conflitantes, e a palavra da vítima, embora relevante, mostra-se isolada e contraditada por outros elementos dos autos.

5. A dúvida razoável quanto à autoria do delito impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

* Tese de julgamento:

1. A absolvição penal deve ser mantida quando o conjunto probatório não permite formar juízo de certeza quanto à autoria do crime.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima deve estar em harmonia com os demais elementos de prova para ensejar condenação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.907.512/RS; STJ, AgRg no AREsp 2.067.523/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento no Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800841-37.2024.8.14.0201

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: R. dos S. M.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o Recorrido R. dos S. M. da imputação prevista no art. 129, § 13, do CP, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Segundo a denúncia, no dia 22.10.2023, por volta das 15h00, na residência localizada na Estrada do Tucumaeira, casa 01.B, São João de Outeiro, distrito de Icoaraci, o Recorrido teria, após discussão verbal, desferido agressões físicas contra sua sobrinha L. do C. P., inicialmente mediante empurrões e socos, vindo a tomar de suas mãos uma barra de ferro e golpeá-la na região da cabeça, causando-lhe lesões corporais, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A denúncia foi recebida em 14.04.2024 (ID 30665519).

Encerrada a instrução criminal, com a oitiva da vítima, das testemunhas Cláudia Vitória do Carmo Pereira, Luziana da Silva Pereira e Sinara da Silva Pereira, bem como o interrogatório do Recorrido, o Juízo sentenciante reconheceu a materialidade delitiva, mas concluiu pela inexistência de prova segura quanto à autoria, absolvendo o Recorrido com base no princípio do
in dubio pro reo
, nos termos da sentença proferida em 07.08.2025 (ID 30665555).

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID 30665560), sustentando, em suas razões recursais (ID 30665566), a ocorrência de
error in judicando
, ao argumento de que o conjunto probatório seria robusto e suficiente para embasar a condenação, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, corroborada por registros fotográficos das lesões e pelos depoimentos colhidos em juízo. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente condenação do Recorrido nos termos da denúncia.

A Defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, apresentou contrarrazões (ID 30665570), nas quais sustenta a manutenção integral da sentença absolutória, aduzindo que as versões apresentadas nos autos são conflitantes, inexistindo prova segura quanto à dinâmica dos fatos e à autoria delitiva, sendo correta a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
pelo Juízo de origem.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31817264), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que, embora comprovada a materialidade, subsistem dúvidas relevantes acerca da autoria e do contexto fático das agressões, não se mostrando possível, à luz do conjunto probatório, infirmar a conclusão absolutória adotada na sentença.

É o relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140.A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

II. MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que julgou improcedente a denúncia e absolveu R. dos S. M.

da imputação de prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 13, do CP, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006).

Sustenta o apelante que a sentença incorreu em
error in judicando
, porquanto as provas dos autos seriam suficientes para a condenação, enfatizando a coerência das declarações da vítima e a existência de registros fotográficos dos ferimentos.

A materialidade do delito, de fato, restou demonstrada pelos registros fotográficos juntados aos autos (IDs 109418345 e 109418346), evidenciando lesões na cabeça da vítima. Entretanto, quanto à autoria, as provas colhidas durante a instrução judicial revelam versões contraditórias entre a vítima, as testemunhas e o próprio recorrente, inviabilizando a formação de um juízo condenatório seguro.

A vítima narrou que o recorrente, seu tio, a teria agredido com uma barra de ferro, após discussão doméstica.

Por sua vez, a testemunha CLÁUDIA VITÓRIA DO CARMO PEREIRA, irmã da vítima, afirmou não ter presenciado o início dos fatos, limitando-se a relatar o que lhe foi contado.

A testemunha LUZIANA DA SILVA PEREIRA, companheira do apelado, e SINARA DA SILVA PEREIRA, enteada, relataram que a vítima teria se exaltado, tomado a barra de ferro e, ao ser contida, acabou ferida acidentalmente.

O próprio recorrente, em interrogatório, afirmou que tentou apenas se defender das agressões iniciadas pela vítima. Tais declarações, embora não eximam de responsabilidade moral, comprometem a certeza necessária para um juízo condenatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Como bem consignado na sentença,
“os elementos probatórios colhidos deixam dúvidas acerca não só da existência do crime, como também do contexto fático em que ele ocorreu”.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, impõe que, persistindo dúvida razoável quanto à autoria, a absolvição se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a condenação criminal exige prova robusta e indene de dúvida:

“A condenação criminal exige certeza quanto à autoria e à materialidade delitiva, sendo inviável quando o conjunto probatório é contraditório ou insuficiente.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.907.512/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

“A palavra da vítima, embora tenha especial relevância em crimes de violência doméstica, deve estar em harmonia com as demais provas dos autos, sob pena de afronta ao princípio do in dubio pro reo.”

(STJ, AgRg no AREsp 2.067.523/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe 12/12/2022).

Dessa forma, diante da fragilidade probatória, mantenho incólume a sentença absolutória, em observância ao art. 386, VII, do CPP.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença absolutória de primeiro grau, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 06/03/2026